Tribunal: TJPA
Processo: 0356272-85.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0356272-85.2016.8.14.0301

APELANTE: FERNANDO PEREIRA DE CARVALHO

APELADO: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. NEGATIVA DE COBERTURA. DOENÇA PREEXISTENTE. OMISSÃO DOLOSA. BOA-FÉ OBJETIVA. AUSÊNCIA DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Ação de cobrança de seguro ajuizada por beneficiário de segurada falecida em janeiro de 2015. Alegação de negativa indevida de cobertura securitária por parte das rés. Sentença de improcedência sob os fundamentos de omissão dolosa quanto à doença preexistente, em três contratos, e ausência de vigência contratual em um deles.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(i) verificar se houve má-fé da segurada ao contratar apólice de seguro estando já em tratamento de hemodiálise;

(ii) aferir a legalidade da recusa da seguradora diante da ausência de exames médicos prévios;

(iii) examinar a existência de cobertura no contrato vencido à época do óbito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovado que a apólice nº 836102134 foi contratada em 23/07/2014 e que a segurada realizava hemodiálise desde 15/05/2014, resta caracterizada a ciência prévia sobre a doença grave e sua omissão no momento da contratação.

4. A omissão de informação relevante sobre o risco, em violação ao dever de lealdade e boa-fé objetiva, justifica a perda da cobertura, nos termos do art. 802-A do Código Civil.

5. A ausência de exames médicos prévios não invalida a recusa quando demonstrada a má-fé do segurado (Súmula 609 do STJ).

6. Quanto ao sinistro nº 93201501084, não havia vigência contratual na data do falecimento, o que afasta qualquer obrigação indenizatória.

7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

“A omissão dolosa de doença grave e pré-existente pelo segurado na contratação de seguro de vida justifica a recusa de cobertura pela seguradora, ainda que não tenham sido exigidos exames médicos prévios, conforme art. 802-A do Código Civil e Súmula 609 do STJ.”

“Não há direito à cobertura securitária quando o contrato se encontra vencido à época do sinistro.”

Dispositivos relevantes citados: Arts. 14, 15 e 16 da Lei nº 14.430/2022; CPC, art. 85, §8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 609;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0356272-85.2016.8.14.0301, em que é apelante FERNANDO PEREIRA DE CARVALHO e apelados BANCO DO BRASIL S.A. e BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do relatório e do voto do Relator, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por FERNANDO PEREIRA DE CARVALHO, representado por Rosana Freitas de Carvalho, contra sentença lançada ao ID nº 16176000, que julgou improcedente a ação de cobrança de seguro proposta em face de COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL (ATUAL BRASILSEG) e BANCO DO BRASIL S.A.

A r. sentença entendeu pela improcedência dos pedidos sob dois fundamentos principais:

(i) em relação a três dos sinistros (nºs 77201502095, 77201502096 e 77201502097), reconheceu a existência de doença preexistente não comunicada pela segurada falecida, caracterizando má-fé, e

(ii) quanto ao sinistro nº 93201501084, entendeu que o contrato já estava vencido à época do óbito, ocorrido em janeiro de 2015. O juízo condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios de R$ 1.000,00 para cada parte ré.

Em suas razões recursais (ID nº 16176023), o apelante sustenta, em síntese:

(i) ausência de juntada do contrato referente ao sinistro nº 77201502095 (proposta nº 219033185, apólice nº 836102134), no valor de R$ 96.768,67, que teria sido incluído indevidamente no rol de contratos negados por suposta má-fé, sem qualquer demonstração documental por parte das rés;

(ii) que não foram exigidos exames médicos prévios à contratação, conforme exige a Súmula 609 do STJ;

(iii) ausência de comprovação inequívoca de má-fé da segurada, sendo ilícita a recusa de cobertura com base em doença preexistente não declarada, dada a inversão do ônus da prova deferida no curso do processo.

Requer, ao final, a reforma da sentença e o reconhecimento do direito à indenização securitária quanto ao contrato não contestado com documentos pelas rés.

Em contrarrazões (IDs nº 16176030 e 16176033), os apelados sustentam, em apertada síntese:

(i) que houve omissão dolosa de informação relevante pela segurada, que já realizava tratamento de hemodiálise desde maio de 2014, o que viciaria o consentimento da seguradora e justificaria a negativa de cobertura com base no art. 766 do Código Civil;

(ii) que o sinistro nº 93201501084 não geraria direito à cobertura por estar fora da vigência contratual;

(iii) que a sentença se encontra em consonância com os princípios da boa-fé objetiva e probidade contratual;

(iv) que a exclusão de cobertura por doença preexistente encontra respaldo contratual, legal e jurisprudencial.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado versa sobre a legalidade da negativa de cobertura securitária promovida pelas rés, sob alegação de doença preexistente não declarada pela segurada falecida Maria Antônia Barbosa Pantoja e, quanto a um dos contratos, a ausência de vigência à época do óbito.

O recorrente, companheiro da segurada, sustenta que não houve má-fé contratual, que a seguradora não exigiu exames prévios e que a recusa do sinistro nº 77201502095, relacionado ao contrato nº 836102134, foi indevida, pois não teria sido sequer comprovada a existência do contrato pelas rés. Requer a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 96.768,67, bem como reforma da sentença quanto aos demais contratos.

Contudo, razão não assiste ao apelante.

1. Do sinistro nº 77201502095 – contrato nº 836102134

A apólice nº 836102134 foi contratada em 23/07/2014, com vigência de 23/07/2014 a 21/08/2022, capital segurado de R$ 96.768,67 para cobertura de morte natural. A segurada, conforme consta dos documentos médicos acostados aos autos, já se encontrava em tratamento de hemodiálise desde 15/05/2014, ou seja, há mais de dois meses antes da assinatura da proposta securitária.

Trata-se de enfermidade grave, de curso crônico, progressivo e irreversível, circunstância que dificilmente poderia ser ignorada pela proponente à época da contratação. A ocultação desse dado relevante viola o princípio da boa-fé objetiva e configura hipótese de perda da garantia securitária.

A matéria encontra previsão expressa na Lei nº 14.430/2022, a qual disciplina o contrato de seguro e impõe deveres objetivos às partes contratantes:

Art. 14. O segurado ou o proponente é obrigado a declarar, no formulário de proposta do seguro, de forma clara e objetiva, todos os fatos que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, na forma solicitada pela seguradora.

Art. 16. As partes devem cooperar entre si para o cumprimento da função do contrato de seguro, observados os princípios da boa-fé e da confiança legítima.

Art. 17. A omissão ou a declaração incorreta, por parte do segurado ou do proponente, que possa influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, poderá importar a perda do direito à garantia, além da obrigatoriedade do prêmio vencido.

Ainda que não haja nos autos o formulário de proposta com perguntas específicas, os fatos demonstram que a segurada tinha inequívoco conhecimento da gravidade de seu quadro clínico e ainda assim optou por não comunicar tal condição à seguradora no momento da adesão, incidindo em violação ao dever de veracidade previsto no caput do art. 802-A.

A ausência de exames médicos prévios, por si só, não impede a negativa de cobertura quando comprovada a má-fé do segurado, conforme ressalva expressa da Súmula 609 do STJ:

“A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.” (grifei)

No caso concreto, há robusta prova nos autos da ciência da segurada sobre seu estado clínico antes da contratação. A proximidade temporal entre o diagnóstico da insuficiência renal terminal e a adesão ao seguro, a realização de tratamento contínuo de hemodiálise e a gravidade da moléstia evidenciam conduta dolosa ao omitir informação essencial à formação da relação contratual, violando o dever de lealdade que rege os contratos de seguro.

Portanto, legítima a recusa da seguradora quanto à cobertura securitária do sinistro nº 77201502095.

Quanto ao sinistro nº 93201501084, o apelante reconhece que o contrato correspondente possuía vigência entre 10/03/2010 e 10/03/2011, sendo que o óbito da segurada somente ocorreu em 15/01/2015, circunstância que, por si só, inviabiliza qualquer pretensão de recebimento da cobertura securitária por ausência de vigência contratual.

Mantida a improcedência da pretensão autoral, correta a condenação do autor nas verbas sucumbenciais, nos termos fixados na sentença: R$ 1.000,00 em favor dos patronos de cada ré, valor adequado diante da complexidade da demanda e do valor da causa (art. 85, §8º, CPC).

Diante de todo o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de cobrança.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 23/02/2026